Tribunal: TJSP
Processo: 2223720-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
r e preclusão de especificação de provas. Hipóteses não previstas entre aquelas taxativamente arroladas no Código de Processo Civil. Indeferimento de prazo que não encontra no rol de decisões agraváveis similitude que permita interpretação extensiva na forma da tese jurídica adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Novo patrono que recebe o processo no estado em que se encontra. Inexistência de preclusão pro judicato em matéria probatória. Ponto que pode ser objeto de discussão em eventual apelo. Agravo não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2223720-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2021; Data de Registro: 06/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2021

Data de publicação:

06/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. Indeferimento de prazo suplementar e preclusão de especificação de provas. Hipóteses não previstas entre aquelas taxativamente arroladas no Código de Processo Civil. Indeferimento de prazo que não encontra no rol de decisões agraváveis similitude que permita interpretação extensiva na forma da tese jurídica adotada pelo Superior Tribunal de Justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. Indeferimento de prazo suplementar e preclusão de especificação de provas. Hipóteses não previstas entre aquelas taxativamente arroladas no Código de Processo Civil. Indeferimento de prazo que não encontra no rol de decisões agraváveis similitude que permita interpretação extensiva na forma da tese jurídica adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988. Novo patrono que recebe o processo no estado em que se encontra. Inexistência de preclusão pro judicato em matéria probatória. Ponto que pode ser objeto de discussão em eventual apelo. Agravo não conhecido.